Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS POR ALEGADO ASSÉDIO JUDICIAL A JORNALISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCENTRAÇÃO DE FEITOS DE NATUREZAS DISTINTAS (CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA) EM UM ÚNICO JUÍZO. PRECEDENTES DO STF (ADIs 6.792 E 7.055). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por jornalista e ex-policial militar expulso da PMDF, que requereu o reconhecimento de assédio judicial e a reunião, em juízo no seu domicílio, de todos os processos cíveis, criminais e administrativos, atuais e futuros, em que figura como réu, além de outras medidas excepcionais (extinção de feitos, expedição de ofícios a órgãos diversos e inclusão em programa de proteção a testemunhas). A sentença indeferiu a inicial por inadequação da via eleita e ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multiplicidade de processos cíveis, criminais e administrativos contra o apelante configura assédio judicial apto a justificar a reunião de feitos em um único juízo; (ii) estabelecer se os pedidos acessórios formulados (extinção de ações em curso, expedição de ofícios e inclusão em programa de proteção) são juridicamente viáveis pela via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O precedente do STF firmado nas ADIs n. 6.792 e n. 7.055 reconhece o assédio judicial contra jornalista ou veículo de imprensa como ato atentatório à liberdade de imprensa, mas limita a reunião de processos ao âmbito cível e apenas quando se trate de múltiplas ações, baseadas nos mesmos fatos e ajuizadas em diferentes comarcas com o nítido intuito de constranger, dificultar e/ou inibir o exercício profissional.
4. O apelante não demonstrou que os processos listados derivam dos mesmos fatos ou decorrem, exclusivamente, de sua atividade jornalística, inviabilizando o reconhecimento do assédio judicial nos moldes fixados pelo STF.
5. A competência jurisdicional é garantia do devido processo legal e expressão do princípio do juiz natural, não podendo ser afastada por conveniência da parte, sendo que a concentração indiscriminada de feitos de naturezas e esferas distintas (cível, penal e administrativa ou investigativa) em um único juízo violaria regras constitucionais e legais de competência.
6. Pedidos acessórios de extinção de ações (independentemente da fase em que estejam), expedição de ofícios a diversas entidades e órgãos públicos (OAB, MPDFT, PF, PGR e STF) e inclusão em programa de proteção a testemunhas extrapolam a finalidade da medida cautelar, carecem de fundamento jurídico e não são cabíveis pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.